Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-52.2021.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001304-52.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IDETE CEMIM - CPF: 941.771.121-00 (APELADO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS -

DÉBITOS REPRESENTADOS POR TITULO DE CRÉDITO VENCIDOS EM 2013 E 2015 SEM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA ADOTADO PROVIDÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DAS DÍVIDAS OU PRATICADO ALGUM ATO VISANDO A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
NA FORMA DO ARTIGO 206 § 5º DO CPC CONSUMADA -
HIPOTECA - EXTINÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL
- RECURSO DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% PARA FIXAR EM 14% SOBRE O VALOR DAS HIPOTECAS QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NO CASO.

Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória conforme disposição do artigo
1.499 do CC/2002.

Diante do desprovimento do recurso os honorários advocatícios devem ser majorados, no caso, em 2% para fixar em 14% sobre o valor das hipotecas que corresponde ao proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001304-52-2021

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
IDETE CEMIM

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pela Apelante para declarar a prescrição da dívida objeto da cédula hipotecária n. 40/01399-5 (R-03-155) e n. 40/00497-X (R-01-155);
(b)
declarar extintas as respectivas hipotecas e determinar a baixa na matrícula do imóvel.

Condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor das hipotecas, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões Recursais o Apelante sustenta que a Apelada ajuizou a demanda na qual, afirma que
em 2007 e 2009 firmou dois contratos hipotecários nº 40/01399-5 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e nº 40/00497-X no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) dando o imóvel de matrícula 155 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Vila Rica/MT,

como garantia das operações, tendo como vencimento dia 1 de novembro de 2015 (R-03- 155) e a outra com vencimento no dia 01 de maio de 2013 (R-01-155) (últimas parcelas).

Asseverou ter entrado em dificuldades ficando impossibilitada de honrar os contratos e que a Instituição Financeira ficou inerte sem adotar providencias com relação aos débitos
,
levando a sua prescrição
, assim pleiteou o reconhecimento da prescrição sobrevindo a sentença recorrida que julgou procedente a ação.

Sustenta o Apelante que a hipoteca instituída no caso cria um direito real de garantia sobre a coisa, conferindo ao credor hipotecário direito

erga omnes, havendo dois direitos o da propriedade por parte do comprador e o Direito do credor à satisfação do seu crédito, que está garantido pelo imóvel.

Afirma que não houve a prática de qualquer irregularidade pelo Banco, sendo que no caso há hipoteca convencional entre as partes, tendo como objeto um bem imóvel da titularidade dominial da autora, acrescentando que o Artigo 238 do CC dispõe que o registro da hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual só será mantido o número anterior se

reconstituída por novo título e novo registro
e que a mesma regra temporal se encontra disposta no artigo 1.485 do atual código civil,

dispondo que mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato.

Assinala que assim, desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir,
assim desde que constituída entre as partes a hipoteca no caso permanece em vigor.

Afirma que o fato de não executar a dívida não implica em renuncia da hipoteca ademais, sem

que ocorra manifestação do credor com relação a hipoteca esta deve ser entendida como válida e hígida, conservando-se com todos os seus atributos intrínsecos, notadamente o direito de sequela, previsto no artigo 1.419 do Código Civil.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Apelada afirma a necessidade de manutenção da sentença argumentando que uma vez ocorrendo a prescrição da dívida a hipoteca se extingue. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que declarou a prescrição de débito representado por titulo extrajudicial determinando a baixa da hipoteca que consistia em garantia da dívida em questão.

Cumpre registrar que a Autora ajuizou a ação na qual alega que e
m 2007 e 2009 firmou dois contratos com a Instituição Financeira com garantia hipotecária quais sejam o de numero 40/01399-5 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o de número 40/00497-X no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Asseverou que foi dado em garantia hipotecária das mencionadas operações o imóvel de matrícula objeto da matrícula 155, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT,

tendo uma operação data de vencimento o dia 1 de novembro de 2015 (R-03-155) e a outra com vencimento no dia 01 de maio de 2013 (R-01-155), assim os créditos venceram em 2013 e em 2015

Alegou que os créditos já foram alcançados pela prescrição, tendo em vista a inércia do Banco em adotar providencias para recebimento da dívida até a presente data.

Quanto ao Apelante afirma que a hipoteca no caso consiste em direito real de garantia e o fato de não ter executado a dívida não implica na extinção da hipoteca que segundo sustenta, permanece plenamente válida, uma vez que possui prazo de 30 anos
.

Cumpre verificar, portanto, acerca do destino da garantia hipotecária decorrido o prazo de prescrição da obrigação representada pelos títulos de crédito descritos nos Autos.

Sabe-se que a prescrição para cobrança de dívida liquida constante de instrumento público ou particular é prevista no artigo 206, § 5º, do CPC 2002, ou seja a prescrição opera-se em 05 (cinco) anos

a contar do vencimento da dívida.

No caso em análise, os contratos foram firmados em 2007 e 2009, com vencimentos em 2013 e 2015, situação incontroversa, tornando-se a Autora inadimplente,
porém, embora os débitos já estivessem vencidos desde as referidas datas a Instituição Financeira deixou de adotar providencias pertinentes para a sua cobrança, já tendo decorrido o prazo muito superior a 5 anos desde o vencimento das dívidas sem qualquer causa que pudesse ter interrompido a prescrição.

Neste contexto, necessário ressaltar que reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em razão da prescrição também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória
na forma do artigo 1.499 do CC 2002 que expressamente registra o seguinte:

1.499. A hipoteca extingue-se:

I – pela extinção da obrigação principal;

II – pelo perecimento da coisa;

III – pela resolução da propriedade;

IV – pela renúncia do credor;

V - pela remição;

VI – pela arrematação ou adjudicação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
PRESCRITA.
EXTINÇÃO
DA
HIPOTECA
.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "Reconhecida a inexigibilidade da
obrigação principal
em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória" (REsp 1.837.457/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1º/10/2019).

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO PODERIA TER SIDO JULGADO MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
PRESCRITA.
EXTINÇÃO
DA
HIPOTECA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de que o recuso não poderia ter sido julgado monocraticamente, pela ausência dos pressupostos legais específicos, fica prejudicada com o julgamento colegiado do agravo interno.

2. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.564/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

3. Reconhecida a inexigibilidade da
obrigação principal
em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (REsp n. 1.837.457/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1º/10/2019).

4. Agravo interno improvido.

Com efeito, a hipoteca como obrigação acessória segue a sorte da principal, sendo que no caso reconhecida a prescrição da dívida a hipoteca que a garantia igualmente se extingue devendo ocorrer a sua baixa no Registro de imóveis, estando, portanto, correta a sentença que não merece modificação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 14% sobre o valor das hipotecas que corresponde ao proveito econômico obtido no caso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024